Tribunal: TJES
Processo: 5004855-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004855-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: DIOFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE
NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O Novo Código de Processo Civil consagrou o princípio da cooperação, determinando que todos os sujeitos do processo cooperem mutuamente visando a solução da lide de forma efetiva e eficaz.

2 - O art. 854 do CPC/2015, possibilita ao juiz promover, por meio de sistemas eletrônicos, o bloqueio de ativos financeiros, visando a materialização do direito do exequente.

3 – Na presente demanda a determinação de penhora através do sistema Bacenjud ocorreu em 2018, tempo suficiente para que já tenha ocorrido alteração na situação econômica dos executados, além de não haver qualquer impedimento legal para a realização de nova busca.

4 –
Ademais, “o sistema SisbaJud. Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema BacenJud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. (TJDF; AGI 07078.21-76.2022.8.07.0000; Ac. 142.2479; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 11/05/2022; Publ. PJe 02/06/2022)”.

5 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004855-69.2022.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO BRADESCO S/A

AGVDA(S): DIOFLEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, inconformado com a decisão ID 2706248 - Pág. 43, através da qual a MM. Juíza, verificando que não houve demonstração de alteração da situação econômico/financeira da parte executada, indeferiu o pedido de nova busca pelo SISBAJUD.

Em suas razões recursais ID 2706245, o Agravante pretende a busca de bens através do sistema Sisbajud, sob o argumento de que: 1) “o novo sistema SisbaJud tem um alcance maior que o antigo sistema Bacenjud, tratando-se, portanto, de mais um mecanismo judicial posto à disposição do credor para recuperação dos seus créditos, de modo que a Decisão proferida ainda é contrária ao prescrito no art. 835, I do CPC, bem como o entendimento Jurisprudencial dominante”; 2) “todas as tentativas de localização de bens dos agravados restaram infrutíferas, na medida em que os mandados de penhora e as tentativas de bloqueio de valores e veículos através dos sistemas BacenJud e RenaJud foram negativos”, e; 3) “o agravante exequente não dispõe de meios necessários para indicar se houve ou não alteração patrimonial dos agravados, por se tratar de informações estritamente sigilosas, sendo que o Sisbajud é uma das ferramentas de auxílio”.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(ID 2706248 - Pág. 43), senão, vejamos:

Indefiro o pedido de nova busca, tendo em vista que a parte exequente não comprovou nos autos que houve mudança na situação economico/financeira da parte executada. - Nada mais havendo, arquive-se os presentes autos. - DILIGENCIE-SE.

O Novo Código de Processo Civil consagrou o princípio da cooperação, determinando que todos os sujeitos do processo cooperem mutuamente visando a solução da lide de forma efetiva e eficaz.
In verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ademais, o art. 854 do CPC/2015, possibilita ao juiz promover, por meio de sistemas eletrônicos, o bloqueio de ativos financeiros, visando a materialização do direito do exequente:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Na presente demanda, conforme decisão ID 2706248 – pág. 24, a determinação de penhora através do sistema Bacenjud ocorreu em 2018, tempo suficiente para que já tenha ocorrido alteração na situação econômica dos executados, além de não haver qualquer impedimento legal para a realização de nova busca.

Ademais, “
o sistema SisbaJud. Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema BacenJud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
(TJDF; AGI 07078.21-76.2022.8.07.0000; Ac. 142.2479; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 11/05/2022; Publ. PJe 02/06/2022)”.

Dessa forma, verificado o lapso temporal desde a última busca realizada e as inovações existentes no novo sistema de busca (SIABAJUD), deve ser deferido o pleito de nova busca requerido pelo banco exequente. No mesmo sentido:

6500445934 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Reiteração de pedido de penhora e bloqueio online de ativos financeiros via SISBAJUD/BACENJUD. Cabimento, pois, no caso, mostra-se razoável, já que A ÚLTIMA TENTATIVA DE BLOQUEIO data de MAIO DE 2019. Falta de impedimento legal e desnecessário o exaurimento de outros meios.
Precedentes do STJ e desta Câmara. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2110590-44.2022.8.26.0000; Ac. 15735523; Birigui; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Amaro Thomé; Julg. 03/06/2022; DJESP 08/06/2022; Pág. 3001)

98359788 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL À QUANTIDADE DE REQUERIMENTOS, DESDE QUE RESGUARDADA A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
Última busca bacenjud efetuada há mais de dois anos. Nova diligência que se revela viável, no caso concreto, diante da possibilidade de superveniente alteração das condições econômicas do devedor. Execução que deve ser realizada no interesse do credor. Precedentes.
Decisão modificada. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0068766-55.2021.8.16.0000; Ubiratã; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior; Julg. 06/06/2022; DJPR 06/06/2022)

6500432461 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Taxa de. Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2020 e 2021.
Insurgência em face da decisão que indeferiu penhora online pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD. Cabimento. Pesquisa que deve ser deferida para tentativa de satisfação do crédito tributário. Desnecessidade de esgotamento de vias extrajudiciais pela parte exequente. Medida que atende ao interesse do credor, bem como ao princípio da celeridade processual. Aplicação do princípio da cooperação das partes.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2104066-31.2022.8.26.0000; Ac. 15722599; Votuporanga; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Adriana Carvalho; Julg. 31/05/2022; DJESP 03/06/2022; Pág. 3007)

50484303 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Anterior busca infrutífera de bens penhoráveis através do sistema BACENJUD.
Pedido indeferido de nova consulta, utilizando o sistema SISBAJUD. Possibilidade de renovação de tentativa de busca nos sistemas. Súmula nº 44/TJGO.
Recurso provido 932, V, CPC. (TJGO; AI 5111123-23.2022.8.09.0000; Goianésia; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Sival Guerra Pires; Julg. 27/05/2022; DJEGO 01/06/2022; Pág. 2722)

6500408389 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Tarifa de água, EXERCÍCIOS DE 2017 e 2018. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora e bloqueio online de ativos financeiros via Sisbajud/Bacenjud. Modalidade Repetição. Possibilidade.
Execução que se faz no interesse do credor e atende o princípio da efetividade. Tentativa de bloqueio infrutífera realizada em. Dezembro de 2019. Falta de impedimento legal e desnecessário o exaurimento de outros meios. Precedentes do STJ e desta Col. Câmara. Recurso Provido.
(TJSP; AI 2099791-39.2022.8.26.0000; Ac. 15690765; Capivari; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Amaro Thomé; Julg. 23/05/2022; DJESP 26/05/2022; Pág. 2354)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
determinando a realização da busca através do sistema Sisbajud, requerida pelo banco exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.